Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-18.2022.8.11.0099
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000809-18.2022.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUELI VIEIRA LEONEL LTDA - CNPJ: 27.665.258/0001-63 (EMBARGANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA LEONEL - CPF: 064.820.721-86 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. OMISSÃO. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em embargos à execução fiscal, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios dativos pela atuação específica em grau recursal.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o arbitramento de honorários advocatícios dativos pela atuação específica em grau recursal, caracterizando omissão sanável.

4.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido efetivamente realizado em favor da parte.

5.
No caso concreto, o advogado dativo efetivamente desenvolveu atividade jurisdicional adicional em grau recursal, interpondo recurso de apelação e apresentando razões recursais, o que justifica o arbitramento de honorários específicos pela atuação recursal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, com arbitramento de honorários advocatícios dativos pela atuação em grau recursal no valor de 0,5 URH.

Tese de julgamento: "É cabível o arbitramento de honorários advocatícios dativos específicos pela atuação em grau recursal quando o
advogado desenvolve efetivamente trabalho jurisdicional adicional com a interposição de recurso e apresentação de razões recursais."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

T
rata
-se de embargos de declaração opostos por
SUELI VIEIRA LEONEL e SUELI VIEIRA LEONEL EIRELI EPP
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais, a parte embargante aponta
a existência de omissão no v. acórdão embargado, sustentando que não houve o arbitramento de honorários advocatícios do advogado dativo pela atuação específica em grau recursal.

Argumenta que os honorários arbitrados em sentença foram destinados aos trabalhos realizados até a data da sentença, não contemplando a atividade jurisdicional desenvolvida na fase recursal.

Sustenta que, para a apresentação do recurso de apelação, não foi realizado nenhum arbitramento de honorários advocatícios dativos, sendo o labor recursal merecedor de remuneração específica.

Com base nessas alegações, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com o consequente arbitramento e expedição dos honorários advocatícios dativos da fase recursal.

C
ontrarrazões aos presentes embargos declaratórios
apresentadas no Id.
301836852
, pela rejeição
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
SUELI VIEIRA LEONEL e SUELI VIEIRA LEONEL EIRELI EPP
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

No caso em análise, a parte embargante alega a existência de omissão no v. acórdão embargado, sustentando que não houve o arbitramento de honorários advocatícios dativos pela atuação em grau recursal, requerendo o acolhimento dos embargos para que seja procedido tal arbitramento e expedida a competente certidão de URH pelos trabalhos realizados.

Com razão, a parte ora embargante.

V
erifica-se que o v. acórdão embargado, de fato, não se manifestou expressamente sobre o arbitramento de honorários advocatícios dativos pela atuação específica em grau recursal
.

A matéria relativa aos honorários de advogado dativo em grau recursal
se
encontra regulamentada pela jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.656.322/SC, processado sob o rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu diretrizes específicas para a fixação de honorários advocatícios dativos.

Consoante o entendimento jurisprudencial dominante, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido efetivamente realizado em favor da parte.

No caso concreto, verifica-se que o advogado dativo efetivamente desenvolveu atividade jurisdicional adicional em grau recursal, interpondo recurso de apelação e apresentando razões recursais em defesa
dos interesses das partes embargantes, o que justifica o arbitramento de honorários específicos pela atuação recursal.

Reconhecida a omissão apontada, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios dativos pela atuação em grau recursal, tendo em vista que o advogado dativo efetivamente desenvolveu trabalho adicional, interpondo recurso de apelação e apresentando as respectivas razões recursais.

Para a fixação do valor dos honorários recursais, deve-se observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, considerando a natureza e complexidade do trabalho desenvolvido, bem como o tempo despendido na elaboração das razões recursais.

Cabe ressaltar que o reconhecimento da omissão não implica em modificação do resultado do julgamento quanto ao mérito do recurso de apelação, que foi adequadamente apreciado e decidido, mantendo-se inalterada a conclusão do v. acórdão embargado no que concerne à improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por SUELI VIEIRA LEONEL e SUELI VIEIRA LEONEL EIRELI EPP, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para sanar a omissão apontada, determinando o arbitramento de honorários advocatícios dativos pela atuação em grau recursal no valor de 0,5 (meio) URH
.
Os honorários serão custeados pelo Estado de Mato Grosso e serve a presente como certidão para cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025